Tribunal: STF
Processo: ARE 1595687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PERMISSÃO DE USO DE ÁREAS COMUNS EM LOTEAMENTO FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta por associação de moradores contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade da cobrança por reparos na rede de água e esgoto realizada por autarquia municipal, sob alegação de que tais despesas já estariam incluídas nas contas individuais de consumo pagas pelos associados ao DAAE.
II. Questões em discussão
(i) saber se houve cerceamento de defesa por insuficiência da prova pericial produzida;
(ii) saber se a responsabilidade pelo custeio de obras de manutenção na da rede hídrica e sanitária das áreas comuns do loteamento é da associação ou do DAAE;
(iii) saber se a cobrança das tarifas de manutenção da rede hídrica e sanitária das áreas comuns do loteamento configura cobrança em duplicidade (bis in idem), considerando os pagamentos individuais dos condôminos.
III. Razões de decidir
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa por se tratar de controvérsia predominantemente de direito.
Desnecessária nova prova pericial.
A associação de moradores pode ser legitimamente cobrada pelas obras de manutenção realizadas nas áreas comuns do condomínio que administra, uma vez que foi criada para essa finalidade e, conforme o instrumento constitutivo do condomínio, os encargos de conservação e manutenção são dos condôminos. A obrigação, portanto, decorre da própria natureza jurídica desses bens, que podem ser considerados como área comum de uso privado. Porém, mesmo se considerados como bem público de uso comum do povo, o instrumento que instituiu o “Condomínio Manoela” determina que a sua manutenção e o custeio seja dos próprios condôminos, apenas limitando a possibilidade de quem se pode contratar em relação aos serviços de manutenção de luz, água e esgoto, pois são serviços públicos e devem ser prestados pelo Poder Público concedente ou pelas respectivas concessionárias.
Um dos raciocínios centrais da tese da apelante é o de que pessoas que moram em áreas urbanas comuns não arcam com o custo de manutenção da rede, como ocorre, por exemplo, quando um cano de fornecimento de água explode na rua, sendo seu custo arcado pelo Poder Público; logo, haveria dupla cobrança quando se exige a tarifa básica mensal de água e esgoto dos condôminos e depois dos serviços de manutenção do condomínio por eles representado.
Contudo, o que pretende a apelante é equiparar a situação das áreas comuns de condomínio fechado ao das vias realmente públicas, o que não pode ser feito. Além disso, mesmo considerando as áreas comuns do condomínio como bens públicos, a obrigação de custeio decorreria de permissão de uso privativo oneroso desses bens. Por tal razão, não pode, mesmo que indiretamente, repassá-la ao Poder Público.
Por fim, não há comprovação de que a tarifa de água e esgoto seja composta pelos custos dos demais serviços de manutenção da rede.
IV. Dispositivo
Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários advocatícios, fixados por equidade na origem, majorados para R$4.000,00

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente